Tribunal: TJMT
Processo: 1057864-72.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057864-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (APELANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por ocupante de imóvel contra sentença proferida em ação reivindicatória, que julgou procedente o pedido de imissão de posse formulado pela proprietária registral, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado, com reforço policial, e condenação em custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões principais em discussão:

(i) saber se a inicial é inepta por falta de individualização do pedido; (ii) saber se a autora é parte legítima para propor a ação; (iii) saber se está presente o interesse de agir; (iv) saber se a posse exercida pelo apelante preenche os requisitos da usucapião extraordinária, alegada como matéria de defesa;

III. Razões de decidir

3. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, expondo com clareza a causa de pedir e o pedido, sem prejuízo ao direito de defesa.

4. A titularidade registral do imóvel pela autora, comprovada por matrícula, confere-lhe legitimidade ativa nos termos do art. 1.245 do CC e art. 17 do CPC.

5. A demonstração da posse injusta pelo réu configura interesse de agir, tendo em vista a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

6. A posse do réu, embora duradoura, não se mostra mansa, pacífica e com animus domini, requisitos indispensáveis para a aquisição por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC.

7. A autora demonstrou oposição à posse mediante ação anterior de reintegração e pagamento de encargos do imóvel, revelando ausência de posse com qualidade de dono por parte do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A matrícula do imóvel confere legitimidade ativa para a propositura da ação reivindicatória, nos termos da teoria da asserção.

2. A oposição da proprietária ao exercício da posse descaracteriza a mansa e pacífica detenção, inviabilizando o reconhecimento da usucapião alegada em defesa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
José Gabriel da Silva Júnior
contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Reivindicatória,
movida por
Primus Incorporação e Construção Ltda.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para conceder à autora a imissão definitiva na posse do imóvel, estabelecendo prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado, com possibilidade de reforço policial, e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça posteriormente deferida nos embargos declaratórios.

Irresignado, o réu interpôs apelação cível, suscitando, em preliminar, a carência da ação e a falta de legitimidade ativa da autora, sob alegação de ausência de comprovação do domínio. Defende, ainda, a ausência de interesse de agir e requer a aplicação do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, afirma exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos, com
animus domini,
arguindo a ocorrência de usucapião extraordinária em sede de defesa, além de sustentar a necessidade de atualização do valor de mercado do imóvel. Ao final, pleiteia a improcedência da ação reivindicatória e a inversão da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais rebate as preliminares, afirmando ser a legítima proprietária do bem, livre de ônus, e sustentando que o apelante ocupa o imóvel de forma irregular, sem
animus domini
, haja vista não cumprir com os deveres inerentes à propriedade, como o pagamento de IPTU e taxas condominiais, os quais foram suportados pela própria apelada. Argumenta que a ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada demonstra a inexistência de posse justa, mansa e pacífica.

Requer, assim, o
desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
José Gabriel da Silva Júnior
contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Reivindicatória
movida por
Primus Incorporação e Construção Ltda.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para conceder à autora a imissão definitiva na posse do imóvel, estabelecendo prazo de 15 dias para a desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado, com possibilidade de reforço policial, e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça posteriormente deferida nos embargos declaratórios.

I – DAS PRELIMINARES

O apelante suscita, em sede recursal, as seguintes questões preliminares:
carência da ação
, por falta de interesse de agir;
ilegitimidade ativa da autora
; e, ainda, a necessidade de reconhecimento da
inépcia da inicial
.

A preliminar de
inépcia da inicial
não merece acolhida. Conforme já assentado na sentença, a peça inaugural atendeu aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, expondo de forma clara a causa de pedir e o pedido. Ademais, o réu exerceu ampla defesa, demonstrando ter compreendido a pretensão deduzida, afastando qualquer prejuízo processual.

A alegada
ilegitimidade ativa
também não prospera. A matrícula nº 71.885, expedida pelo 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 46116720), comprova que a PRIMUS Incorporação e Construção Ltda. é a legítima proprietária do imóvel objeto da lide, o que lhe confere plena legitimidade para ajuizar a presente ação reivindicatória. Nos termos do art. 17 do CPC e da teoria da asserção, basta a titularidade registral para caracterizar legitimidade ativa ad causam.

Igualmente rejeito a preliminar de
carência da ação por ausência de interesse processual
. A autora, ao alegar ser proprietária do imóvel ocupado indevidamente, demonstrou interesse de agir, caracterizado pela necessidade de tutela jurisdicional e utilidade do provimento judicial.

No que se refere à
impugnação ao valor da causa
, também não assiste razão ao apelante. O valor da causa, em ações reivindicatórias, deve corresponder ao valor venal ou ao valor de avaliação do bem, nos termos do art. 292, II, do CPC. No caso, a inicial foi instruída com laudo de avaliação mercadológica elaborado por profissional habilitado, observando critérios técnicos de avaliação imobiliária, o que atende às exigências legais. O simples inconformismo do réu não é suficiente para desconstituir o valor atribuído, sobretudo porque não trouxe aos autos prova técnica idônea em sentido contrário. Assim, não há razão para a modificação do valor da causa.

Rejeitadas, portanto, todas as preliminares suscitadas.

II – DO MÉRITO

Pois bem.

Extrai-se da sentença os seguintes fundamentos para julgar procedente a demanda:

- Propriedade comprovada:
Ficou
incontroversa a propriedade da autora
sobre o imóvel, comprovada pela matrícula acostada aos autos (ID. 46116720). Atende-se, assim, a um dos requisitos do art. 1.245 do Código Civil.

-
Perpetuidade do domínio:
A pretensão reivindicatória versa sobre o
direito de propriedade
, que é perpétuo e somente se extingue nos casos expressos em lei, como perecimento, desapropriação ou usucapião.

-
Posse injusta do réu:
O réu alegou exercer posse mansa e pacífica há mais de 20 anos, mas
não possui justo título
que ampare sua ocupação. Os documentos juntados (pagamentos de energia, condomínio e IPTU) não comprovam a propriedade.

-
Oposição à posse do réu
: Houve
ajuizamento anterior de ação de reintegração de posse
contra a tia do réu, Sonimarcia da Silva Brito, o que demonstra oposição ao exercício da posse e afasta a alegação de posse mansa e pacífica.

-
Prova testemunhal:
A testemunha Anna Karla Marques Morais confirmou que o réu ocupa o imóvel há muitos anos, mas
não soube informar a que título
, reforçando a ausência de justo título.

No mérito, o apelante alega: (i) ausência de comprovação da propriedade pela autora; (ii) carência de interesse de agir; (iii) exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de vinte anos, com animus domini, ensejando usucapião extraordinária, que poderia ser arguida como matéria de defesa, à luz da Súmula 237 do STF; (iv) desconsideração da prova testemunhal; e (v) cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas complementares.

Nenhum desses argumentos é capaz de afastar a sentença recorrida.

Vejamos.

A alegação de
ausência de comprovação da propriedade
não merece guarida. A matrícula imobiliária acostada aos autos comprova de forma inequívoca a titularidade do domínio pela PRIMUS. Como é sabido, o registro imobiliário goza de presunção de legitimidade e eficácia erga omnes (art. 1.245, §2º, do Código Civil), não sendo possível afastá-lo senão por meio de ação própria de nulidade, o que não ocorreu.

Quanto à suposta
carência de interesse processual
, repise-se que o ajuizamento da ação reivindicatória encontra respaldo na oposição manifestada pela autora à ocupação do imóvel pelo réu. Não há que se falar em ausência de interesse quando a parte proprietária busca reaver bem de que foi privada.

A tese central do recurso, de que o apelante exerce
posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de vinte anos, com animus domini
, também não encontra suporte na prova dos autos. Embora a Súmula 237 do STF admita a alegação de usucapião como matéria de defesa, essa possibilidade não exime o possuidor do ônus de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais.

No caso, não se verifica a presença do animus domini. Os documentos apresentados – contas de energia, IPTU e taxas condominiais – apenas evidenciam a ocupação de fato, mas não revelam comportamento de proprietário.

Ao contrário, está demonstrado que tais encargos foram, em grande parte, quitados pela própria PRIMUS, inclusive em ação de cobrança de taxas condominiais (Proc. nº 0027193-25.2016.8.11.0041), o que revela ausência de assunção das obrigações inerentes ao domínio por parte do apelante.

A alegação de posse pacífica também não prospera.

Desde 2014, a PRIMUS ajuizou ação de reintegração de posse contra a tia do apelante, Sonimarcia da Silva Brito, o que demonstra oposição clara e inequívoca à ocupação do bem. Esse fato descaracteriza a posse mansa, pacífica e ininterrupta alegada pelo recorrente.

A prova testemunhal ouvida em juízo, embora indique a longa permanência do apelante no imóvel, não foi capaz de comprovar a existência de animus domini. Limitou-se a confirmar a ocupação fática, sem elementos que indiquem comportamento típico de proprietário.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não procede. O juiz de primeiro grau, no exercício do poder instrutório, entendeu suficientes as provas constantes dos autos e julgou antecipadamente a lide (art. 355, I, do CPC). A prova documental carreada, somada à prova testemunhal produzida, mostrava-se bastante para o deslinde da controvérsia. Não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Lado outro, verifica-se que a autora preencheu todos os requisitos da ação reivindicatória: (i) comprovou a titularidade do domínio; (ii) individualizou o imóvel objeto da lide; e (iii) demonstrou a posse injusta exercida pelo réu.

Correta, portanto, a sentença que julgou procedente a ação, concedendo à autora a imissão definitiva na posse do imóvel.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios eis que já fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025